Tribunal: TJMT
Processo: 0011052-60.2018.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011052-60.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAMILSOM TORRES DA SILVA - CPF: 746.691.173-00 (APELANTE), PAMELA ANTONIO RECUERO (VÍTIMA), MARCIO JOFRAN RECUERO - CPF: 026.830.861-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUANTO AO DANO CAUSADO NA PROPRIEDADE – QUANTO AO DECOTE REFERENTE A CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – POSSIBILIDADE – FATO QUE NÃO SE ENCONTRA DESCRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – DELITO CONSUMADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a circunstância do crime, inexiste nos autos a comprovação, por meio de laudo pericial, acerca do efetivo dano a citada cerca elétrica, o que impede o seu reconhecimento, sendo certo que a adoção de outros meios de prova só é possível em casos de delitos que não deixam vestígios, se estes estiverem desaparecidos ou mesmo quando as circunstâncias não permitirem a realização da perícia, hipóteses que não se adequam ao caso concreto.

Já em relação as consequências do delito, razão assiste ao apelante, pois o fato não se encontra na inicial acusatória, desse modo, procedo o decote da circunstância judicial relativa as consequências do crime.

Com relação a compensação da agravante com a atenuante, cumpre ressaltar que, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise. Extrai-se dos autos, que o apelante confessou o delito em ambas as fases do processo.

Restou comprovado nos autos, de forma inconteste que o delito de furto atingiu a sua consumação no momento em que o apelante tomou posse da res, sendo, posteriormente, abordado pela guarnição policial em ambiente estranho àquele donde os objetos foram subtraídos.

Por fim, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência, havendo expressa vedação legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ramilsom Torres da Silva
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Id 29487460/29487461)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da r. decisão, pugnando a readequação da dosimetria, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativas, entendendo não estarem caracterizadas. (Id. 29487466/29487467)

Requer ainda o afastamento da reincidência e subsidiariamente que realize a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e que seja aplicada a causa de diminuição ante a tentativa em seu grau máximo.

E que seja aplicada pena restritiva de direito pois tratar de réu tecnicamente primário.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 29487469 a 29488469)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 34049006)

“
Apelação Criminal
– Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1
. Pretendida redução da censura basilar para o patamar mínimo legal – inadmissibilidade – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente – exasperação fundamentada –
2
. Requestado reconhecimento da tentativa – inadmissibilidade - delito que se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve período de tempo -
3
. Sustentada exclusão da agravante da reincidência - impossibilidade - sentença condenatória com trânsito em julgado comprovada nos autos –
4
. Requestada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - inviabilidade – acusado multirreincidente –
5
. Reclamada fixação de regime inicial menos gravoso para o desconto da reprimenda – inadmissibilidade – reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a imposição do regime fechado –
6
. Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – insubsistência – não preenchimento dos requisitos legais – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
. ”

É o relatório.

A revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 29484503)

“ (...)I — Consta das inclusas peoas de informação que, no dia 12/11/2018, por Volta das 12h00mim, em uma residência particular, localizada na Rua Italfo Alves, 71, Jardim da Alvorada, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado
RAMILSON TORRES DA SILVA
,
com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel
,
consistente em 01 (um) Relógio de marca ORIENT, avaliado em R$ 600,00(seiscentos reais) e 01(um) Notebook da marca Dell, avaliado em 3.100,00(três mil e cem reais),
pertencentes a vítima
Pamela Antonio
e
Marcio Jofran Recuero
, conforme auto de avaliação de fl. 11, termo de exibição e apreensão de fl. 05 do IP;

Segundo restou apurado, a guarnição da Polícia Militar fora acionada via 190 de uma ocorrência que um elemento teria invadido a residência de um popular, o qual, na ocasião do fatídico, danificou a cerca elétrica, porém, quando o popular o avistou o increpado se evadiu do local rumo a mata Verde, não levando nada da referida residência.

Infere-se que, o popular repassou a guarnição as características do individuo, momento em que a milícia efetuou rondas no intuito de localiza-lo e, na oportunidade, mediante informações de apoio da COPOM, soube-se que, o increpado também teria adentrado em um escritório no local e subtraído os bens supramencionados.

Ato continue, o indigitado fugiu, todavia, fora encontrado, ainda, em sua posse a res futivae, razão pela qual, fora conduzido a depol para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio
RAMILSON TORRES DA SILVA
como incurso no
artigo 155, caput, do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e, prosseguindo-se, nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. (...)”

QUANTO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Aduz a defesa que, o douto magistrado valorou negativamente os maus antecedentes mesmo a folha de antecedentes não trazer informações necessárias para esse fim. Ademais, é necessária a indicação de qual processo está sendo utilizado para o aumento, impossibilitando a defesa, pois são fatos vagos.

Quanto a circunstância do crime, aduz que o magistrado se equivocou, pois, o fato não está descrito na denúncia. E a materialidade delitiva não restou comprovada nos autos.

Já as consequências do delito, relata que o fato narrado não está descrito na denúncia, violando assim o princípio da congruência.

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...)I - DA PENA DE RECLUSAO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, caput, do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a
culpabilidade
, tenho que a mesma não extrapola o tipo. O acusado é portador de
maus antecedentes
, consoantes e observado extrato do apolo anexo aos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
pesam em desfavor do acusado, pois o acusado, no mesmo contexto fático, antes de praticar a conduta descrita na denúncia, tentou adentar em uma outra residência, danificando a cerca elétrica da casa. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. O fato praticado originou consequências para a vítima, que teve o seu carro danificado em virtude do acidente de transito causado pelo réu. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, de maneira que atenuo a pena em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 1 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

O acusado é reincidente, e aqui, não há que se falar em bi in idem, a despeito de se considerar os maus antecedentes, já que existe contra o mesmo mais de uma condenação com trânsito em julgado, motivo pelo agravo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a de modo definitivo em 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena. (...)”

Parcial razão assiste ao apelante.

Com relação aos maus antecedentes, conforme antecedentes criminais (Id 29485454 e 29485455), ao contrário do alegado pela defesa, na certidão constam 07 (sete) condenações, sendo em sua maioria pelo delito de furto, comprovando reincidência específica. Muito embora existam condenações que se encontrem com o período depurador superior a 05 (cinco) anos,

conforme art. 64, inciso I, do CP, não caracterizam dos efeitos da reincidência, entretanto, nada impede a configuração de maus antecedentes, elevando a pena-base acima do mínimo previsto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AOS ARTS. 59, CAPUT, E 64, I, AMBOS DO CP. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS FORA DO PERÍODO DEPURADOR DE 05 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Segundo entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes" (HC 281.051/MS, minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2013). 2. "É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio. Nessa hipótese, inexiste, sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso" (AgRg no HC 351.962/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1263525/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

Quanto a circunstância do crime, ao contrário do alegado pelo apelante, restou configurado na denúncia,
in verbis
:

(...) segundo restou apurado, a guarnição da Polícia Militar fora acionada via 190 de uma ocorrência que um elemento teria invadido a residência de um popular, o qual, na ocasião do fatídico, danificou a cerca elétrica, porém, quando o popular o avistou o increpado se evadiu do local rumo a mata Verde, não levando nada da referida residência. (...)”

Contudo, inexiste nos autos a comprovação, por meio de laudo pericial, acerca do efetivo dano a citada cerca elétrica, o que impede o seu reconhecimento, sendo certo que a adoção de outros meios de prova só é possível em casos de delitos que não deixam vestígios, se estes estiverem desaparecidos ou mesmo quando as circunstâncias não permitirem a realização da perícia, hipóteses que não se adequam ao caso concreto.

Assim, procedo o decote da circunstância do crime.

Quanto as consequências do delito, razão assiste ao apelante, pois o fato não se encontra na inicial acusatória, desse modo, procedo o decote da circunstância judicial relativa as consequências do crime.

QUANTO AO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E SUBSIDIARIAMENTE QUE REALIZE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO

Razão assiste ao apelante.

Conforme mencionado alhures, condenações que se encontrem com o período depurador superior a 05 (cinco) anos, não caracterizam dos efeitos da reincidência, entretanto, nada impede a configuração de maus antecedentes, elevando a pena-base acima do mínimo previsto.

Observa-se nos antecedentes criminais acostados nos autos, que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado, nos autos sob n. 6489-28.2015.811.0040 (Código 132202), com transito em julgado para o Ministério Público em 26 de outubro de 2015 e para a defesa, em 09 de novembro de 2015.

Com relação a compensação da agravante com a atenuante, cumpre ressaltar que, nos moldes da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise.

Quanto ao pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/13, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"

Assim, é admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

APLICAÇÃO MÁXIMA DA DIMINUIÇÃO QUANTO A TENTATIVA

Pretende a Defesa, subsidiariamente, ver reconhecida a forma tentada do delito de furto.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É consabido que o momento consumativo do crime de furto ocorre com a simples inversão da posse da res furtiva, sendo prescindível que a mesma seja mansa e pacífica, e que sequer saia da esfera de vigilância da vítima após seguida perseguição ao agente.

Partindo dessas considerações, consumado está o delito no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor do bem, em outras palavras, com a simples inversão da posse.

No inquérito, o apelante relatou que:

“(...) Que, o interrogando confessa autoria do furto do escritório; Que, para o interrogando ter acesso ao interior do escritório e casa, empurrou o portão com o pé, e o portão eletrônico saiu do trilho, e o interrogando entrou no escritório, e para o interrogando entrar no escritório a porta estava apenas encostada, e o interrogando empurrou-a e entrou, e subtraiu um notebook e um relógio, e quando o interrogando estava saindo o do escritório o interrogando abandonou os objetos, e fugiu, mas logo foi preso pela pm; Que, o relógio da vítima, estava no bolso do interrogando; Que, o interrogando nega que tenha escondido o notebook, bem Como nega que tenha subtraído carteira; Que, o interrogando já foi preso diversas vezes por furto; Que, em relação ao primeiro furto, o interrogando confessa que também tentou furtar, sendo que forjou o fio da cerca elétrica e quando o interrogando estava sobre o muro um rapaz viu o interrogando, e gritou com o mesmo, sendo que então o interrogando desistiu e empreendeu fuga do local, não tendo tempo de furtar nenhum objeto; (...)”

Na fase judicial, o apelante confirmou o relato realizado anteriormente, apenas negou o fato de ter conseguido subtrair o notebook e o relógio das vítimas.

O policial militar Luan Santos, na sede da delegacia, relatou que:

“(...)QUE, esta guarnição foi acionada pelo copom (190) onde no residencial na Rua Cascavel, Bairro centro, uma pessoa teria escalado as paredes para adentrarem um dos apartamentos do residencial; Que, deslocamos de imediato para o local e a vítima Raimundo, nos informou que para o suspeito entrar no residencial danificou a cerca elétrica, e quando estava atravessando do apartamento 01 para entrar no seu apartamento de número 02 no segundo piso, o suspeito avistou a vítima, e Ele saiu em disparada sentido para a área verde; Que, o suspeito não furtou nenhum objeto da vítima Raimundo; Que, a vítima foi atrás Dele, mas perdeu de vista já na área Verde; Que, o suspeito não conseguiu levar nada do seu apartamento; Que, a vítima nos repassou as características do suspeito que estava de camiseta desbotada e shorts de cor preta, de pele negra com fisionomia de uma pessoa usuária de drogas; Que, passamos a efetuar rondas no intuito de localizar o suspeito, e neste interim o copom nos repassou informações de que uma forçou a portão de um escritório na Rua Ataulfo Alves, e subtraiu um notebook e um relógio, e que o suspeito teria as mesmas características do suspeito que teria adentrado no residencial; Que, a vítima Marcio seguiu o suspeito até o mercado Casa Aurora, indicando o suspeito para esta guarnição; Que, o suspeito foi abordado e revistado sendo encontrado em seu poder o relógio da vítima Márcio, e o notebook estaria escondido próximo ao escritório onde o mesmo efetuou o furto; Que, diante disso o mesmo recebeu voz de prisão encaminhado para Delegacia De Polícia Judiciaria Civil, (...)”

O relato foi confirmado em juízo, conforme relatoria de mídia Id 29488473.

O policial militar Alexandre Inácio de Oliveira Junior, que também participou da prisão do apelante, corroborou o relato do também PM Luan, em ambas as fases do processo.

Nessa toada, é de forma inconteste que o delito de furto atingiu a sua consumação no momento em que o apelante tomou posse da res, sendo, posteriormente, abordado pela guarnição policial em ambiente estranho àquele donde os objetos foram subtraídos.

Portanto, não há falar-se no reconhecimento da forma tentada.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
: Reconhecida uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

2ª fase
: Realizo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

3ª Fase:
Não existem

causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência, havendo expressa vedação legal.

Ante o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Ramilsom Torres da Silva
, para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis relacionadas a circunstâncias e consequências do crime. Desse modo, sua pena definitiva passa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida como posta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020